Tribunal: TJDFT
Processo: 0754849-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754849-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: OLGA RODRIGUES DE LIMA SOUZA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 180530319, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0711840-37.2023.8.07.0018, instaurado por OLGA RODRIGUES DE LIMA SOUZA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo IPREV e pelo Distrito Federal, nos seguintes termos: Decido. Transcrevo a seguir trechos da sentença e do acórdão objeto deste cumprimento: “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice.” “No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos.” No que tange à necessidade de suspensão do processo para aguardar o julgamento do tema 1169, esta não prospera. O referido tema discute a seguinte questão: Tema 1169: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No caso deste cumprimento de sentença, verifica-se que não se refere a uma sentença condenatória genérica, a base de cálculo é encontrada nas fichas financeiras do exequente, os índices de atualização foram explicitamente definidos na decisão objeto de execução. Assim, por não se enquadrar na discussão do Tema mencionado, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo. Com relação a atualização do débito, de acordo com os cálculos trazidos por ambas as partes, os descontos indevidos da contribuição previdenciária sobre a GPS, que devem ser restituídos à parte autora, devem observar o título executivo, ou seja, a partir de fevereiro de 2014. Os descontos indevidos perduraram até 04/2023, pois o próprio executado, no documento ID 178926799 e o exequente no pedido inicial confirmam que o desconto cessou a partir de maio de 2023. Deve-se observar ainda que o percentual de desconto foi de 11% até outubro de 2020 e, a partir de novembro de 2020, passou a incidir o percentual de 14%. Ambos os cálculos observaram os aludidos percentuais. Quanto ao índice de correção, veja trecho do voto do relator, condutor do acórdão: “Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos.” Logo, nos termos do título executivo, no período compreendido entre fevereiro/2014 até novembro de 2021, o débito deve ser atualizado pelo INPC, com juros de mora pelos índices de remuneração da caderneta de poupança. A partir de dezembro de 2021, com a entrada em vigor da emenda constitucional 113/2021 em 09/12/2021, deve incidir apenas a SELIC para correção monetária e compensação da mora, um única vez. Note-se que os cálculos trazidos pela parte exequente em ID 174709383, estão em perfeita consonância com o que fora estipulado até aqui. Conforme consignado acima, e ao contrário do que dispõem os executados na impugnação, a SELIC passa a incidir apenas a partir de 12/2021 e não de 03/2017. Desta forma, REJEITO INTEGRALMENTE a impugnação do DF e IPREV/DF e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente. Condeno os executados ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, na forma da súmula 345 e tema 973 do STJ, no importe de 10% sobre o valor do crédito principal. DEFIRO o destaque dos honorários contratuais, no importe de 20%, conforme contrato ID 174705038. O IPREV/DF deverá ressarcir as custas adiantadas pela exequente. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à contadoria para atualização do débito. Após, expeçam-se as RPVs, contra o IPREV/DF, pois, conforme título executivo, o DF responde apenas de maneira subsidiária. Com o pagamento das RPVS, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Nas razões recursais, os agravantes defendem que o feito de origem consiste em cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos n. 0704860-45.2021.8.07.0018, em que a agravada busca o cumprimento de obrigação de pagar relativa ao período compreendido entre 25/2/2014 e maio de 2023. Dizem que a agravada apresentou cálculos, nos quais aplicou o INPC e juros de mora pela poupança até dezembro de 2021 e, a partir da vigência da Emenda Constitucional – EC n. 113/2021, em janeiro de 2022, aplicou a Taxa SELIC, sem a incidência de juros. Defendem que os critérios de correção monetária aprovados pelo Juízo de origem foram equivocados e, por esse motivo, o feito de origem deve ser suspenso, nos termos do Tema n. 1169 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Discordam da fixação da Taxa SELIC para fins de correção monetária e compensação da mora apenas a partir de janeiro de 2022. Afirmam que, muito embora o título executivo não tenha expressamente fixado a aplicação da Taxa SELIC, essa deve incidir após 14/2/2017, em detrimento do INPC, [...] em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, que determinava a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários, proclamada nos autos da AIL 2016.00.2.031555-3 (Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJ de 15.03.17), “sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedem o valor do índice de correção dos tributos federais”. Sustentam que o perigo de dano a respaldar o pedido de efeito suspensivo reside no risco de expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV antes da solução da controvérsia a respeito dos índices aplicáveis ao caso. Pontuam que a expedição da RPV é medida irreversível, seja pela possibilidade de cessão a terceiros, seja por eventual dificuldade no ressarcimento dos valores. Assim, os agravantes requerem, em sede de efeito suspensivo, a suspensão liminar do [...] curso processo e obstando-se a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento; No mérito, pleiteiam o provimento do recurso, a fim de obter: (i) a anulação da decisão agravada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que se aguarde o julgamento do Tema n. 1169 do STJ; e (ii) a reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecida a incidência do INPC até 14/2/2017 e, após essa data, a aplicação da Taxa SELIC. Sem preparo (art. 1.007, § 1o, Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido formulado em caráter liminar. Quanto ao tema, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que a suspensão do trâmite do processo de origem até o julgamento deste Agravo, o cancelamento da RPV e o óbice ao levantamento da quantia revelam pedidos de tutela de urgência de natureza cautelar distinta do efeito suspensivo. É que o efeito suspensivo busca unicamente suspender os efeitos da decisão recorrida. As providências requeridas pelos agravantes, contudo, buscam a suspensão integral do feito de origem, ou, subsidiariamente, impedir o recebimento do valor pela agravada, com vistas a acautelar o objeto recursal (suspensão do feito de origem nos termos do Tema n. 1169 do STJ ou a correção dos cálculos). E, considerando que o efeito suspensivo é espécie do gênero tutela de urgência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos para o deferimento de cada um (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela de urgência cautelar. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a concessão da tutela de urgência cautelar no âmbito recursal. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nesse aspecto, observo que os agravantes argumentam que o perigo da demora reside na iminência da expedição da RPV. Nada obstante, constato que, na decisão recorrida, a expedição dos requisitórios foi condicionada à preclusão do referido pronunciamento. Abaixo, transcrevo o trecho correlato: Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à contadoria para atualização do débito. Após, expeçam-se as RPVs, contra o IPREV/DF, pois, conforme título executivo, o DF responde apenas de maneira subsidiária. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a preclusão da decisão, certo é que não haverá risco de expedição do requisitório antes de definitivamente decidida a controvérsia a respeito da suspensão do processo de origem ou do índice de correção monetária aplicável ao caso. Nesse sentido, inclusive, fez constar o próprio Juízo de origem após a interposição deste Agravo (ID origem 183155877), confira-se: Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. A expedição de requisitórios requer a preclusão da decisão agravada. Logo, aguarde-se o julgamento do AGI 0754849-06.2023.8.07.0000 em pasta própria. Assim, não está configurado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em probabilidade do direito dos agravantes, pois são condições cumulativas para a tutela cautelar. Pelas razões expostas, INDEFIRO a tutela cautelar vindicada. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 9 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272).